Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia consiste na discussão da penhora de 10% do salário do devedor para o débito de dividas civis comum.

2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe que o salário e impenhorável. As exceções cabíveis estão previstas no § 2o, do CPC que são (i) hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

3. O caso em questão não se enquadra nas exceções da impenhorabilidade previstas no Art. 833, § 2o do CPC, tratando-se apenas de dívida civil comum.

4. Recurso conhecido e não provido